Tribunal: TJDFT
Processo: 0750823-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0750823-67.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: KEILA KLEGE ALENCAR MARINHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo ora agravante em desfavor de KEILA KLEGE ALENCAR MARINHO, determinou a emenda à inicial, para que o Banco juntasse aos autos comprovante de notificação válido, recebido ainda que por terceiro, no endereço constante do contrato firmado entre as partes. Em suas razões, o agravante, de início, defende o cabimento do agravo de instrumento, tendo em vista o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, que entendeu pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil, diante da lesão grave e de difícil reparação que a decisão acarreta ao recorrente. No mais, em resumo, alega que o Decreto n. 911/69 dispõe que a mora decorre de simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, sem exigir assinatura no aviso. Informa que, no caso, a carta foi enviada para o endereço constante no contrato firmado entre as partes, que, contudo, estava incompleto, devendo a parte então suportar o ônus pelas informações insuficientes prestadas. Entende que os requisitos para a concessão de efeito suspensivo estão presentes e, no mérito, requer o deferimento do agravo, para que a decisão seja reformada, por estar em desacordo com a legislação. É o relatório. Decido. Nos termo do art. 321 do Código de Processo Civil, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou apresenta defeito e irregularidade capaz de dificultar o julgamento de mérito, o juiz determinará que a autor emende a peça inicial. Tal pronunciamento judicial não tem cunho decisório e se enquadra, portanto, no §3o do art. 203, ou seja, trata-se de despacho, contra o qual não cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do mesmo diploma legal. Ainda que se considerasse a emenda à inicial como decisão, ela não estaria inserida no rol de cabimento do agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, e nem mesmo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de mitigar a taxatividade deste rol, admitindo a interposição do recurso quando verificada a urgência da medida (Tema n. 988), poderia socorrer o Banco agravante, no caso em exame, porque não há urgência a autorizar o recebimento do agravo, afinal, as questões quanto à necessidade ou não da emenda determinada pelo Juízo podem ser suscitadas em preliminar de recurso interposto contra eventual indeferimento da peça inicial. Por fim, registre-se a não aplicação, ao caso, do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser o recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 1° de dezemro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator